Tribunal: TJSP
Processo: 2173063-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Acórdão reformado para acatar a decisão do STF proferida no julgamento com repercussão geral do RE no 579.431/RS, em que foi reconhecida a incidência de juros da mora entre a data da realização

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Acórdão reformado para acatar a decisão do STF proferida no julgamento com repercussão geral do RE no 579.431/RS, em que foi reconhecida a incidência de juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2173063-71.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de Bauru, em que é embargante RUBEM
DARIO SORMANI JUNIOR, é embargado MUNICÍPIO DE BAURU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173063-71.2019.8.26.0000/50003
2
VOTO No 37941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2173063-71.2019.8.26.0000/50003
COMARCA: BAURU
EMBARGANTE: RUBEM DARIO SORMANI JUNIOR
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BAURU/SP
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento -
Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do
art. 1.040, inciso II, do CPC - Acórdão reformado para acatar a
decisão do STF proferida no julgamento com repercussão geral do
RE no 579.431/RS, em que foi reconhecida a incidência de juros da
mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou
do precatório - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com
caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com
o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de
declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão -
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RUBEM DARIO SORMANI JUNIOR contra o acórdão de fls. 349/359, que, por
votação unânime, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, acatou a
jurisprudência do STF no julgamento com repercussão geral do RE no
579.431/RS, em que foi reconhecida a incidência de juros da mora entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
Sustenta o embargante que o acórdão é omisso
quanto à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários
advocatícios e reembolso das custas Processuais referentes ao recurso
extraordinário.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173063-71.2019.8.26.0000/50003
3
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Constou expressamente no acórdão embargado que:
Com efeito, o acórdão proferido por esta Eg. 15a
Câmara de Direito Público negou provimento ao
agravo de instrumento, reconhecendo que os juros
que incidem somente após o prazo fixado para
pagamento do precatório ou do requisitório de
pequeno valor, de acordo com a Súmula Vinculante no
17.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal se posicionou
de forma diferente no julgamento do RE 579.431/RS, em
regime de repercussão geral, reconhecendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173063-71.2019.8.26.0000/50003
4
“incidem os juros da mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”, (...)
Diante disso, verifica-se, que, em razão da decisão
proferida pelo STF no julgamento com repercussão geral do RE no
579.431/RS, a Turma Julgadora adequou, nos termos do art. 1.040, inciso II,
do CPC, o acórdão proferido às fls. 108/111 e complementado às fls.
147/150 e 161/164, para negar provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão agrava que havia acolhido em parte a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, sem, no
entanto, fixar honorários advocatícios.
Ressalta-se, ainda, que, a despeito o §11 do art. 85 do
CPC prever a possibilidade de majoração da sucumbência recursal,
verifica-se que a decisão agravada não fixou honorários advocatícios e
que não foi interposto no que tange a essa questão.
Senão por isso, o recurso extraordinário interposto
sequer foi julgado, não havendo que se falar em reembolso das
respectivas custas no presente momento.

De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que o embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173063-71.2019.8.26.0000/50003
5
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)